Tribunal: TJDFT
Processo: 0732369-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ARRESTO CAUTELAR. BLOQUEIO SISBAJUD. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A despeito dos argumentos deduzidos nas razões recursais, a relação existente entre as pessoas jurídicas demandadas, inclusive a alegada responsabilidade da empresa Agravante pelos prejuízos causados, demanda análise no processo de origem, após a devida instrução.
2. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15, não se afigura viável, neste momento, revogar a liminar concedida para bloqueio de valores da empresa Agravante, a título de arresto cautelar. Nesta fase de análise preliminar, devem ser parcialmente mantidas as medidas de constrição capazes de garantir o resultado útil de uma eventual sentença de procedência que responsabilize a empresa Agravante pelos prejuízos suportados pelos Autores/Agravados.
3. Contudo, confirma-se a antecipação da tutela recursal parcialmente deferida, para manter o bloqueio de valor em relação a Biel Balieiro Viagens Ltda. até o limite de R$ 385.565,20 (trezentos e oitenta e cinco mil quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos), pois decotados os valores já devolvidos a dois Autores, liberando-se R$ 25.703,20 (vinte e cinco mil setecentos e três reais e vinte centavos) em prol da empresa Agravante, bem como as importâncias que pertencem a Marilia Andrade Balieiro e a Luís Gabriel Balieiro.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.